Tribunal: TJSP
Processo: 1002657-09.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CONDOMÍNIO – Ausência de hipótese para suspensão da execução – Art. 921, do Código de Processo Civil – Relação de prejudicialidade externa não verificada – Natureza propter rem da obrigação – Débito comprovado confessado – Juros e correção monetária – Recomposição do valor da moeda – Incidência a partir de quando passou a ser exigível a dívida não paga – Art. 397

Ementa:
EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CONDOMÍNIO – Ausência de hipótese para suspensão da execução – Art. 921, do Código de Processo Civil – Relação de prejudicialidade externa não verificada – Natureza propter rem da obrigação – Débito comprovado confessado – Juros e correção monetária – Recomposição do valor da moeda – Incidência a partir de quando passou a ser exigível a dívida não paga – Art. 397 do Código Civil – Multa – Embargos improcedentes – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029154
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002657-09.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que são apelantes RENATO DA
SILVA CARDOSO FILHO (ESPÓLIO) e JOSE DELFINO, é apelado CONDOMINIO
EDIFICIO ITARARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002657-09.2019.8.26.0073 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002657-09.2019.8.26.0073
Apelante: Espólio de Renato da Silva Cardoso Filho
Apelado: Condomínio Edifício Itararé
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33138)
EMBARGOS Á EXECUÇÃO
CONDOMÍNIO

Ausência de hipótese para suspensão da execução
Art. 921, do Código de Processo Civil Relação
de prejudicialidade externa não verificada

Natureza propter rem da obrigação
Débito
comprovado confessado
Juros e correção
monetária
Recomposição do valor da moeda

Incidência a partir de quando passou a ser exigível
a dívida não paga Art. 397 do Código Civil Multa
Embargos improcedentes Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE RENATO DA SILVA CARDOSO FILHO (fls. 366/374) contra r.
sentença de fls. 363/364, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca
de Avaré, Dr. Luciano José Foster Junior, que julgou improcedentes os embargos
à execução opostos por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITARARÉ.
O apelante alega ser o caso de suspensão da
execução até o final do inventário e da ação de promessa de recompensa. Invoca
o art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Refere excesso de execução.
Nega caracterização da mora, diante da inexistência de culpa. Diz que os juros de
mora fluem a partir da citação. Aduz ser indevida a correção monetária “retroativa
à própria avaliação que serviu de base para os cálculos”. Postula o provimento do
recurso.
Contrarrazões às fls. 377/381, pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002657-09.2019.8.26.0073 -Voto no
3
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça (fls.
352).
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço
do recurso, mas lhe nego provimento.
Trata-se de embargos à execução opostos pelo
apelante em face do apelado. A ação de execução tem por objeto cotas
condominiais não pagas pelo falecido Renato da Silva Cardoso Filho, datadas de
maio de 2014 a fevereiro de 2017 (memória de cálculo às fls. 169).
Não se verifica a existência de causa para suspensão
da execução, as quais estão dispostas no art. 921, do Código de Processo Civil.
Ao contrário do que alega o apelante, não há relação
de prejudicialidade entre a ação de execução e o inventário dos bens deixados
pela morte de Renato ou a mencionada “ação de promessa de recompensa”.
Sobre o conceito de prejudicialidade, ensina Antonio
Carlos Marcato:
“Há prejudicialidade externa quando o julgamento de
uma causa (a prejudicada) depender do que venha a ser decidido a
respeito de outra (a prejudicante). Diz-se homogênea a prejudicialidade
quando as causas relacionadas forem civis; heterogênea, quando a
prejudicante, ou prejudicial, for penal. Constatada a relação de
prejudicialidade externa, o juiz declarará suspenso o curso do processo
que veicula a causa prejudicada, até o advento do resultado da
prejudicante, assim evitando a ocorrência de decisões eventualmente
conflitantes (inciso IV, a)”1.
A alegação do apelante de que a dívida será quitada
ao final do inventário não autoriza a suspensão do feito.
Como mencionado pelo MM. Juízo a quo, “A execução
se desenvolve no interesse do credor, cabendo a ele, mesmo em caso de
1 Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2008, p. 795.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002657-09.2019.8.26.0073 -Voto no
4
ausência de localização de bens penhoráveis do devedor, postular a suspensão
para aguardar melhor oportunidade para prosseguir com o processo executivo”.
No mais, a obrigação decorrente de dívida de cotas
condominiais é de natureza propter rem, decorre da coisa, resultado do custo
necessário à manutenção da existência dela. Não se trata de obrigação pessoal.
Nos termos do prescrito pelo artigo 1.336, inciso I, do
Código Civil, é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio
na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na
convenção”.
Apenas por cautela, registro que a incapacidade civil
de Renato não afasta a obrigação exigida nos autos, exatamente em razão da
natureza dela.
Como dito, as taxas ora cobradas estão precisamente
discriminadas em planilha de cálculo (fls. 269). A cobrança é regular.
O dever de rateio das despesas condominiais entre os
coproprietários decorre de obrigação legal (art. 1336, do Código de Processo
Civil). No mesmo sentido dispõe a convenção do Condomínio.
Na espécie, a única prova capaz de elidir a
responsabilidade da apelante seria a comprovação do pagamento, o que não
ocorreu. O apelante inclusive confessa a ausência de pagamento das despesas
condominiais a que estava obrigado.
Quanto à aplicação de juros e correção monetária,
também irreparável a r. sentença.
A correção monetária não é pena, não é acréscimo,
mas simples reposição das perdas decorrentes da inflação, visando à
recomposição do valor nominal da moeda.
Dessa maneira, não sendo pena, é indispensável sua
aplicação a partir do momento em que passou a ser exigível a dívida não paga,
sob pena de enriquecimento sem causa do devedor. Nesse sentido, voto do
Excelentíssimo Desembargador Sá Duarte, também desta Colenda Câmara,
proferido nos autos da Apelação no 630.559-0/4. Considera-se, pois, o índice
referente ao mês de vencimento da parcela não paga, exatamente como consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002657-09.2019.8.26.0073 -Voto no
5
dos cálculos do apelado.
Por sua vez, os juros moratórios foram adequadamente
aplicados pelo embargado, eis que os juros de 1% ao mês incidiram sobre o
principal corrigido, desde o vencimento. E o inadimplemento de tal obrigação,
positiva e líquida, com data certa de vencimento, constitui de pleno direito em
mora o devedor (art. 397, do Código Civil).
Adequada a r. sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Mantida a r. sentença, de rigor a majoração dos
honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil de 2015, para o patamar de 12% sobre o valor atualizado do débito, já
observados os requisitos estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal e a
gratuidade da justiça de que o apelante é beneficiário.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator